Tribunal: TJBA
Processo: 8002044-48.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002044-48.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA APELANTE: TIAGO DE SENA DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANANDA DE HÉLIA BENEVIDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR.MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RÉU CONDENADO AS PENAS DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT E §4º DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. INSURGÊNCIA RECURSAL: 01-PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO PESSOAL DE ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIDO. ENCONTRADO NO FORRO DO CAPACETE DO APELANTE 32 (TRINTA E DOIS) "TROUXINHAS" (INVOLUCROS PLÁSTICOS) CONTENDO COCAÍNA. TRAFICÂNCIA CONSTATADA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. COMPROVAÇÃO DOS NÚCLEOS TÍPICOS GUARDAR E TRAZER CONSIGO. PRECEDENTES STJ. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, UNÍSSONOS E HARMÔNICOS ENTRE SI, NOS TERMOS DO NARRADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. EM FASE INQUISITORIAL, O RECORRENTE, QUANDO INTERROGADO, UTILIZOU DO SEU DIREITO AO SILÊNCIO. ACUSADO CONSIDERADO FORAGIDO NO DIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECRETADA REVELIA DO RÉU. 02-PREQUESTIONA, PARA EFEITO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, “ARTIGO 5º, INCISOS LV E LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 384 E 387, §2º, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AOS ARTIGOS58, 59, 71, 61, II, “E” E “H”’, 69, 136, 217-A, 226, TODOS DO CÓDIGO PENAL.” PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002044-48.2024.8.05.0146, que tem como Recorrente THIAGO DE SENA DOS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR IMPROVIMENTO AO PRESENTE APELO, mantendo-se a sentença vergastada, documento de ID 68718963, em todos os seus termos, de acordo com o voto da Relatora: